Tribunal: TJBA
Processo: 8183413-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183413-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA, LEONARDO MIRANDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO
OFF LABEL
. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por Israel Gomes de Oliveira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, determinar o custeio integral do procedimento realizado em 20/03/2023 no valor de R$ 69.890,68, declarar nula cláusula contratual que excluía a cobertura do tratamento prescrito e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A operadora sustenta a inexistência de cobertura obrigatória para o medicamento prescrito em uso
off label
para tratamento
médico
, alegando tratar-se de tratamento experimental e não previsto no rol da ANS, bem como defende a licitude da exclusão contratual, a inexistência de dano moral e o excesso de eventual multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito pelo médico assistente sob o argumento de uso
off label
e ausência no rol da ANS; (ii) estabelecer se a operadora pode limitar o tratamento indicado ao paciente com base em cláusula contratual restritiva; e (iii) determinar se a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e vedam práticas abusivas por parte da operadora de plano de saúde.

4. A prescrição médica comprova a imprescindibilidade do tratamento para o paciente diagnosticado com linfoma, cabendo ao profissional de saúde, e não à operadora, definir o tratamento adequado à enfermidade apresentada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, ainda que utilizado em regime off label, especialmente em tratamentos oncológicos.

6. Cláusulas contratuais que restringem o tipo de tratamento necessário à cura ou controle da doença mostram-se abusivas quando comprometem a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

7. A negativa indevida de cobertura de tratamento indispensável à preservação da saúde e da vida do paciente viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé contratual, justificando a intervenção judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

8. A recusa injustificada de custeio de tratamento médico essencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CDC, art. 47; CPC, arts. 487, I, e 85, §11; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.207.733/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.653.706/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp nº 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 15.03.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8183413-56.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Capital, em que figuram como Recorrente
a
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo

Recorrido
ISRAEL GOMES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.